Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A Embargante alega que o acórdão é omisso por não ter sido aplicado aos presentes autos o entendimento consolidado no julgamento do RE. 905.357, com repercussão geral, que culminou na fixação da tese do tema 864 do STF.
3. Carece o embargante de interesse recursal, uma vez que o formulado pelo Distrito Federal por meio destes embargos é exatamente o que consta do acórdão embargado, consoante entendimento consolidado no RE 905.357, e que, inclusive, fundamentou a reforma da sentença, mediante o provimento do seu recurso inominado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.